Tribunal: TJDFT
Processo: 0700025-34.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700025-34.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. G. R. D. S. AGRAVADO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL LUTERANA DO BRASIL - AELBRA DESPACHO Pelo que consta dos autos, o agravo foi apresentado e dirigido ao Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins. Nas consultas que fiz não encontrei o processo indicado como sendo o da origem nos sistemas informatizados do ETJDFT. Também nada encontrei em nome da autora, cuja qualificação não veio aos autos. Como consta apenas as primeiras letras do nome e do sobrenome, tudo indica que a autora seja menor de 18 anos, quando não pode litigar no sistema dos juizados. Assim, intime-se o douto patrono da parte autora para indicar o número de eventual processo que tramita nos juizados especiais do Distrito Federal para que se possa despachar os pedidos feitos. TEXTO Brasília, 14 de janeiro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator